Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700834-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA ALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante quanto ao teor do Ofício ID 55955599. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito